Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011282-31.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), NATALIA RUIZ RIBEIRO - CPF: 306.582.028-55 (ADVOGADO), MANOEL DE ALENCAR AZEVEDO BARBOSA - CPF: 487.417.951-72 (RECORRIDO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1011282-31.2020.8.11.0003

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RUMO MALHA NORTE S/A

Recorrido(s): MANOEL DE ALENCAR AZEVEDO BARBOSA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS – TEMPO EXCESSIVO PARA DESCARGA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – TESE DE AUSÊNCIA DE EXCESSO – DANO MATERIAL É O ESSENCIALMENTE COMPROVADO – DEMORA EXCESSIVA NA DESCARGA – DEVER DE INDENIZAR O DANO EFETIVO – COMPROVAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA POR DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTRADA EM PERÍODO ANTERIOR AO COMPROVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Dispõe o invocado artigo 8o, §1o, I, da Lei 9.099/95 o seguinte: “Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas”.

Não prevalece a alegada preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por dois motivos: primeiro porque não há comprovação da relação jurídica, pois não há prova da alegada cessão de direito; segundo porque o motorista na figura na qualidade de cessionário de direito, mas na qualidade de prestador direto do serviço, qual seja, motorista.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

De regra, o vale-pedágio é responsabilidade do embarcador, no entanto há figuras equiparadas. No caso, não há dúvidas de que a parte promovida Rumo é o destinatário final da carga, sendo, pois, responsável solidário, nos termos do artigo parágrafo 2o, do artigo 5o-A, da Lei 11.442/07.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É fato comprovado que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu 09 horas paradas em razão da demora no processo de descarga. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera comprovado.

Entretanto, somente em relação ao período de demora devidamente comprovado é que dever haver indenização, pois inexiste prova das alegadas 111 horas, ônus da parte promovente.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento de indenização material consistente no valor das estadias necessárias ao tempo excessivo de descarregamento, nos termos da lei, conforme dispositivo que cito:

Por tais consideração, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE,

e em consequência:

Condeno

as reclamadas ao pagamento de R$

7.212,78(
sete mil, duzentos e doze reais e setenta e oito centavos
) ao reclamante, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio/evento danoso e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, fundamentada pelo rol taxativo previsto no art. 8o, § 1o, inciso I da Lei 9.099/95, eis que inegável a ocorrência de cessão de crédito no caso em tela. Alegou que “foi contratada para prestar o serviço de transporte pelo qual são reclamadas as estadias pelo recorrido, vez que este foi subcontratado para a prestação do serviço mencionado”, bem como que “inexistência de provas documentais da cessão de crédito alegada é nitidamente suprida com o raciocínio básico”.

No mérito, alegou ausência de “provas documentais suficientes a demonstrar sua assertiva, seja a data do transporte, a quantidade da carga, horário de chegada, bem como o horário de saída do veículo utilizado para o transporte”.

Argumentou que em nenhum dos documentos carreados aos autos pela parte promovente comprova o dia 09/05/2020 como sendo a data de chegada do subcontratado ao local destino, havendo carência de provas do alegado.

Sustentou que mesmo que se desconsidere a falta de provas, alternativamente, é preciso considerar a obrigatoriedade de comunicação de chegada exigida pelo artigo 11, § 1o da Lei 11.442/07, o que, no caso concreto, ocorreu apenas em 12/05/2020.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida RUMO MALHA NORTE S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “não possui qualquer relação jurídica com o motorista, uma vez que a contratação se dá exclusivamente pela empresa proprietária da carga, sendo a Rumo apenas recebedora da mercadoria”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença por ausência de ato ilícito, porque “o agendamento para descarregar perante o Terminal de Rondonópolis é autorizado pela área Comercial da Rumo, que disponibiliza “vagas” para descarregamento aos clientes (ao proprietário da carga de soja), que por sua vez, contratam as transportadoras, as quais contratam os motoristas para transporte da carga”.

Alegou que essa providência “é necessária para que a Recorrente possa fazer um controle e manter a organização de sua operação, esperar que a Recorrente haja de maneira diferente não é cabível”, bem como alegou que “da mesma forma que a Recorrente se organiza para receber as descargas nas datas agendadas, os motoristas devem se organizar e planejar para estarem presentes no momento correto, não havendo o que se falar em responsabilidade da Recorrente diante de comportamento diverso, que se diga é totalmente imprevisível”.

Sustentou que “a empresa proprietária da mercadoria somente realizou o agendamento no dia 12.05.2020, com data prevista para descarregamento em 14.05.2020”, não havendo ato ilícito, solidariedade ou nexo causal, pois “é muito fácil o Recorrido se dirigir ao Terminal em data anterior à prevista ao agendamento e cobrar da Rumo o valor de estadias em razão da “demora” para descarregar”.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A parte promovida VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, fundamentada pelo rol taxativo previsto no art. 8o, § 1o, inciso I da Lei 9.099/95, eis que inegável a ocorrência de cessão de crédito no caso em tela. Alegou que “foi contratada para prestar o serviço de transporte pelo qual são reclamadas as estadias pelo recorrido, vez que este foi subcontratado para a prestação do serviço mencionado”, bem como que “inexistência de provas documentais da cessão de crédito alegada é nitidamente suprida com o raciocínio básico”.

Dispõe o invocado artigo 8o, §1o, I, da Lei 9.099/95 o seguinte:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

Não prevalece a alegada preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por dois motivos: primeiro porque não há comprovação da relação jurídica, pois não há prova da alegada cessão de direito; segundo porque o motorista na figura na qualidade de cessionário de direito, mas na qualidade de prestador direto do serviço, qual seja, motorista.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida RUMO MALHA NORTE S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “não possui qualquer relação jurídica com o motorista, uma vez que a contratação se dá exclusivamente pela empresa proprietária da carga, sendo a Rumo apenas recebedora da mercadoria”.

Dispõe a Lei no 10.209, de 23 de março de 2001, que “institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências”, no artigo 1o, a responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio:

Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

De regra, o vale-pedágio é responsabilidade do embarcador, no entanto há figuras equiparadas. No caso, não há dúvidas de que a parte promovida Rumo é o destinatário final da carga, sendo, pois, responsável solidário, nos termos do artigo parágrafo 2o, do artigo 5o-A, da Lei 11.442/07.

Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

§ 2
o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga
, são solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a presente matéria em julgamento não é nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que já foi objeto de enfretamento por esta magistrada em anterior precedente, assim como por outros relatores:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PELAS ESTADIAS PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA VALE FERTILIZANTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEMORA NA DESCARGA SOB ALEGAÇÃO DE PRODUTO FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora para autorização da descarga dos produtos fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, ao valor das estadias.

Restando incontroverso nos autos que a demora no descarregamento da carga se deu em razão de produto fora dos padrões de qualidade, não há se falar em ausência de solidariedade da fabricante quanto a reponsabilidade no pagamento das estadias.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(RI 0016877-33.2017.811.0003. 2a Turma Recursal Temporária. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 20.08.2019).

Contra a sentença, insurgem-se as promovidas, pois entendem que não restou comprovado o alegado tempo de espera, não tendo havido excesso, razão que não lhe assiste. Consta dos autos que houve a subcontratação no dia 08.05.2020, chegando a parte promovente em Rondonópolis em 09.05.2020, tendo que esperar o agendamento da descarga no dia 13.05.2020 com o efetivo descarregamento em 07h50min, de modo que pretende a parte promovente indenização do dia 09.05.2020 a 14.05.2020, por descabido o longo período de demora para descarregamento.

Alegou a parte promovente que as empresas têm conhecimento dos agendamentos de estadias, mas não cumprem com as normas, deixando os motoristas sem a devida contraprestação, como no seu caso em que permaneceu 111 horas no pátio da empresa, embora a lei determine apenas 5 horas.

No caso, a parte promovente juntou Nota Fiscal datada de 08.05.2020, extrato da Rumo Malha com data da marcação dia 14.05.2020 com entrada às 06h57 e saída dia 14.05.2020 às 07h50min., entrada no rondopátio dia 13/05/2020 às 17h31min.. Com efeito, a despeito de alegar que permaneceu à disposição desde o dia 09.05.2020, comprovou a parte promovente que permaneceu à disposição do dia 13/05/2020 a partir das 17h31min. até o dia 14.05.2020 às 07h50min, restando violada a norma que assegura o prazo de 05 (cinco) horas à disposição.

Com efeito, comprovou que além do prazo de 05 (cinco) horas previstos em lei, permaneceu mais de 09 (nove) horas à disposição para o desembarque, devendo ser indenizado, no entanto, não no valor pretendido.

Conforme cálculo utilizado na inicial, deve-se considerar 38.000,00 toneladas X R$1,71 valor da hora parada X 9 horas = R$ 584,82 (quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Isso porque, os documentos que instruem a inicial comprovam a entrada no local apenas no dia 13.05.2020 a partir das 17h31min., de modo que se contando o prazo legal para descarga de 05 (cinco) horas, apenas após às 22h31min. é que se conta para efeitos de indenização. Constatando-se que houve descarregamento às 07h50min. do dia 14.05.2020 tem-se 09 (nove) horas de excesso.

Dispõe o artigo 11 da Lei no 11.442/2007, que disciplina o transporte e os pagamentos, o seguinte:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

[...]

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração (grifo nosso).

Por esse motivo, observado excesso no tempo de descarga que alcançou a 09 horas, faz jus a parte promovente ao pagamento das horas que permaneceu à disposição, devendo a sentença ser parcialmente reformada quanto ao valor fixado.

Ante o exposto,

conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação para R$ 584,82 (quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022